Tribunal: TJDFT
Processo: 0716650-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716650-75.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSILEIDE ALVES VIANA, CINTIA VIANA E SILVA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ROSILEIDE ALVES VIANA e CÍNTIA VIANA E SILVA contra a decisão de ID 58387993, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará, no cumprimento provisório de sentença n. 0701353-83.2024.8.07.0014, por elas ajuizado contra o ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. Na origem, as agravantes iniciaram o cumprimento provisório da sentença n. 07015353-83.2024.8.07.0024, objetivando receber o valor das astreintes, fixado em R$ 16.000,00, que atualizado perfaz R$ 18.927,84. O ITAÚ UNIBANCO S.A. apresentou impugnação, a qual foi rejeitada, e o Juízo a quo determinou às exequentes prestarem caução idônea para levantar a quantia. Elas requereram a reconsideração da decisão, a qual foi mantida, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de reconsideração formulado pela parte exequente (ID: 193592727), à míngua de elementos de convicção hábeis a infirmar a previsão legal de prestação de caução idônea (art. 520, inciso IV, do CPC). Com efeito, o art. 373, inciso I, do CPC, impõe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito postulado. Ocorre que, como se vê, os autos contêm apenas documentação desatualizada, proveniente dos autos principais (PJe n. 0703302-16.2022.8.07.0014), não se prestando para demonstrar a alegada situação de necessidade suportada pela credora. Portanto, determino a suspensão do processo até eventual trânsito em julgado da ação principal referenciada, incumbindo à parte exequente prover tal informação. Publique-se. Intimem-se.” As agravantes alegam que Rosileide Alves Viana, está incapacitada para o trabalho, recebe o Benefício de Prestação Continuada-BPC no valor de um salário mínimo, e possui duas filhas menores. A segunda agravante, Cíntia Viana e Silva, é sua filha e apesar de ser advogada, reside com ela por destinar a maioria de seu tempo aos cuidados da mãe e de seus irmãos, além de arcar sozinha com os aluguéis e demais despesas. Argumentam que os laudos médicos, receitas e demais documentos demonstram a incapacidade da primeira agravante e a sua necessidade da quantia, relativa à multa por descumprimento da determinação judicial fixada contra o Itaú Unibanco. Acrescentam que a ação principal está pendente de agravo, nos termos do art. 1.042, do CPC, o que possibilita o levantamento sem caução, conforme previsão do art. 521, III, do CPC. Requereram a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o levantamento da importância de R$ 18.927,84, já depositada em Juízo, em favor das agravantes. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de levantamento da quantia depositada em Juízo, no cumprimento provisório, antes do trânsito em julgado da sentença. As agravantes inicialmente ajuizaram a ação principal no 0703302-16.2022.8.07.0014, para que o Itaú Unibanco liberasse a quantia depositada pelo INSS em favor de Rosileide Alves Viana, porque ele não aceitou a procuração outorgada à sua filha, Cíntia Viana e Silva, para realizar o pagamento. Naqueles autos foi deferida a tutela de urgência, para determinar que o Itaú Unibanco promovesse a transferência das quantias disponíveis na conta, no prazo de 24 horas, em favor de Rosileide Alves Viana, por intermédio de sua procuradora, Cíntia Viana e Silva, o que não foi cumprido de imediato, e foi fixada a multa em R$ 16.000,00, no julgamento da apelação das ora agravantes (id. 58387993). Por consulta processual pela internet, verifica-se que o Itaú Unibanco interpôs recurso especial, o qual não foi admitido. Ele apresentou, então, agravo, nos termos do art. 1.042 do CPC, o qual ainda está em processo de remessa para o STJ. Por sua vez, o art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nessa perspectiva, para a antecipação da tutela, é necessária a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Apesar de as agravantes alegaram necessitar da quantia depositada em Juízo, e os documentos acostados atestarem que a primeira agravante é portadora de hipertensão, diabetes, insuficiência renal crônica, e sofreu AVC isquêmico extenso de carótida interna à esquerda, em 2020 (id. 58387993, p.81), não ficou comprovado, de plano, a total incapacidade para o trabalho da primeira agravante, além da necessidade e urgência da medida, que não possa aguardar o julgamento do presente agravo. Destaco que a quantia está depositada em Juízo, e o recurso possui rápida tramitação, e a questão em debate deve ser melhor examinada em cognação exauriente do recurso. Assim, por não reconhecer, nesse juízo de cognição sumária, a presença das condições dispostas no art. 300 do CPC, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do referido Diploma Legal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 29 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator